Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-46.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e a sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. O embargante se insurge contra o julgado exarado por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto sob o fundamento de que houve omissão em não apreciar a tese de ter operado a prorrogação da competência do Juízo da 1a Vara Criminal do Gama.
3. Na hipótese dos autos, não estão presentes no julgado o vício alegado pelo embargante. No item 4, o acórdão expressamente se manifestou sobre a preliminar suscitada na peça recursal:
4. Descritas na queixa-crime apenas condutas que poderiam, em tese, caracterizar o delito de injúria, falece competência à Vara Criminal, em face da pena abstratamente prevista para este crime, devendo ser mantida a rejeição parcial da queixa-crime, diante da inépcia da inicial quanto aos crimes de calúnia e difamação, e a declinação da competência para um dos Juizados Especiais Criminais da mesma Circunscrição Judiciária. [...]" (Acórdão 1390702. 07313733820208070001. Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS. Data de julgamento: 02/12/2021. Publicado no DJE: 16/12/2021). Preliminar rejeitada.
4. Com efeito, vê-se que as razões de decidir do acórdão foram em sentido diverso do pretendido pelo embargante, não havendo que se falar em vício, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Portanto, constata-se que a parte embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.